Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-89.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ARTIGO 147-B, DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caracteriza o crime de violência doméstica o ato de causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação
2. Demonstrado, pelo conjunto probatório, o dolo da acusada em praticar violência psicológica contra a vítima, sua mãe, causando-lhe dano emocional, afasta-se a tese de atipicidade de conduta.
3. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.